Tribunal: TJDFT
Processo: 0739771-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0739771-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A AGRAVADO: SHAMIRA DE VASCONCELOS TOLEDO D E S P A C H O Intime-se a agravante a fim de que se manifeste sobre a alegação de não conhecimento do recurso formulada em contrarrazões. Prazo: quinze (15) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, 26 de outubro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada